Tribunal: STM
Processo: 7000282-91.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000282-91.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: DENIS ALEXSANDROVICH SALTANOV
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar arguida pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não
conheceu do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/10/2021 19:30:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c083fc1a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000282-91.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: DENIS ALEXSANDROVICH SALTANOV.
IMPETRA DO: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CARTA ROGATÓRIA EM DILIGÊNCIA. PEDIDO DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REQUERIMENTO PENDENTE DE ANÁLISE
PERANTE O JUÍZO A QUO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A falta de apreciação do Juízo de origem sobre os requerimentos formulados pela
Defesa se justifica, considerando que ainda se encontra em diligência a Carta
Rogatória expedida para início da Execução em relação ao sursis imposto ao
paciente.
II - Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do Habeas Corpus arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, tendo em vista que ainda pende de análise,
perante o Juízo a quo, requerimento da Defesa suscitando a extinção da punibilidade
do paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.
III - A atuação da Corte em sentido contrário poderia configurar inadmissível
supressão de instância, o que é vedado em sede de Habeas Corpus.
IV - Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecer do Habeas Corpus.
Brasília, 23 de setembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/10/2021 19:30:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c083fc1a

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
PACIENTE: DENIS ALEXSANDROVICH SALTANOV.
IMPETRA DO: JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de DENIS
ALEXSANDROVICH SALTANOV, contra ato da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de ainda não ter havido
manifestação da autoridade apontada como coatora sobre pedido da Defesa por meio do qual foi
requerida a decretação da extinção da punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição da
pretensão executória.
2. Consta da Inicial, in litteris:
"João Thomas Luchsinger, defensor público federal, em exercício no Ofício de Direito
Militar da DPU/AM, advogado inscrito na OAB-Am sob nº A-186 e na OAB-BA sob Nº 8463,
vem, ao abrigo do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos termos dos arts. 466
e ss. do Código de Processo Penal Militar, em relação aos autos da Execução da Pena n°
0000164-44.2016.7.12.0012, impetrar a presente ordem de HABEAS CORPUS em favor de
DENIS ALEXSANDROVICH SALTANOV já qualificado nos autos, pelas razões de fato e de
direito a seguir delineadas, apontando como AUTORIDADE COATORA a MM. Juíza Federal
Substituta da 12º CJM, (...).
DOS FATOS
Até hoje não foi iniciada a execução da pena aplicada pelo CPJEx da 12ª CJM.
Mesmo não havendo Acordo de Cooperação em Matéria Penal com a Federação Russa,
em especial com a matéria de execução penal, foi determinada a expedição de carta
rogatória para execução do sursis (evento 1/6) em 22 Set 16.
Em 03 Set 18, considerando que restavam a cumprir 10m e 21d de detenção e o tempo
decorrido sem que a execução fosse iniciada, foi postulado fosse decretada a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
Até hoje o pedido não foi analisado no mérito e novo prazo de dois anos transcorreu.
Diante do exposto, espera seja o presente regularmente processado, na forma da lei para
que seja oportunizado à autoridade coatora se manifestar, bem como aberta vista ao
Ministério Público Militar para posicionamento.
Espera que, ao final, seja concedida a presente ordem, para deferir definitivamente a
ordem para decretar a prescrição e a consequente extinção da punibilidade, com o
arquivamento definitiva do procedimento de execução." (Evento 1, documento 1.).
3. De acordo com Decisão de 23/4/2021, ante a ausência de pedido de liminar, determinei fossem
requisitadas informações à Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, na forma do
art. 89, § 2º, do Regimento Interno do STM (Evento 7).
4. Em resposta ao pedido de informações, a Drª. DENISE DE MELO MOREIRA, Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, esclareceu, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/10/2021 19:30:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c083fc1a
"(...)
I - O paciente DENIS ALEXSANDROVICH SALTANOV foi absolvido, em 29/04/2015, pelo
voto da maioria do Conselho Permanente de Justiça para o Exército diante do crime
constante no artigo 302 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, "a", parte final, do
Código de Processo Penal Militar (evento 1, doc. 4, fl. 17 do pdf dos autos do PEP nº
0000164-44.2016.7.12.0012);
II - Por sua vez, o Ministério Público Militar manejou recurso de apelação contra a
sentença absolutória e o Superior Tribunal Militar reformou o julgado nos seguintes
termos: 'No mérito, por unanimidade, deu provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença, condenar o Civil DENIS ALEXSANDROVICH SALTANOV à pena de
01 ano de detenção como incurso no art. 302 do CPM, concedendo-lhe o benefício do
sursis pelo prazo de 02 anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância
das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao
Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art.
611 do CPPM, com a detração do tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do
CPM, o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, e o direito de recorrer em liberdade' (Apelação nº 64-94.2013.7.12.0012, julgado
em 04/02/2016) (evento 1, doc. 6, fl. 2 do pdf dos autos do PEP nº 0000164-
44.2016.7.12.0012);
III - Contra o supracitado acórdão, a Defesa interpôs Embargos infringentes nº 64-
94.2013.7.12.0012 que foram julgados em 25/05/2016 constando a seguinte decisão:
'Tribunal, por unanimidade, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado, mantendo
integro o Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos' (evento 1, doc. 6,
fl. 2 do pdf dos autos do PEP nº 0000164-44.2016.7.12.0012). Por conseguinte, constou
nos autos o trânsito em julgado em 22/08/2016 e a determinação do magistrado da 12º
CJM para a instauração do processo de execução da pena (evento 1, doc. 5, fl. 1 do pdf
dos autos do PEP nº 0000164-44.2016.7.12.0012);
IV - Em 22/09/2016 o Juízo da 12ºCJM determinou a expedição de carta rogatória para a
Federação Russa a fim de que a Justiça de Moscou realizasse a audiência admonitória e
fiscalização da suspensão condicional da pena (sursis) (evento 1, doc. 6, fl. 4 do pdf dos
autos do PEP nº 0000164-44.2016.7.12.0012). Para tanto foi encaminhado o Oficio nº
2399/16— JMU/12º CJM (evento 1, doc. 6, fl. 7 do pdf dos autos do PEP nº 0000164-
44.2016.7.12.0012) junto com a carta rogatória, na qual constou como finalidade
'executar o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, e
em caso de descumprimento, a pena de 01 (ano) de detenção, com incurso no artigo 302,
do Código Penal Militar (Decreto-Lei n° 1001, de 21 de outubro de 1969. Art. 302.
Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em
outro lugar sujeito a administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia: Pena - detenção, de seis meses
a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave), conforme acórdão do Superior
Tribunal Militar, em relação ao condenado DENIS ALEXSANDROVICH SALTANOV' (evento
1, doc. 6, fl. 8 do pdf dos autos do PEP nº 0000164-44.2016.7.12.0012);
V - Após solicitação de complementação de diligências referentes à carta rogatória, ela foi
reenviada por meio do Ofício nº 756/18 - JMU/12ª CJM (evento 10 dos autos do PEP nº
0000164-44.2016.7.12.0012);
VI - No evento 17 dos autos do PEP nº 0000164-44.2016.7.12.0012, a Defesa requereu
que fosse decretada a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da
pretensão executória. Com relação a esse pedido, o MPM, no evento 24, manifestou-se no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/10/2021 19:30:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c083fc1a
sentido de aguardar informações mais precisas da situação da carta rogatória, tendo em
vista que a insuficiência das informações encaminhadas por e-mail pelo Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional gerou incerteza em relação ao
início de qualquer espécie de providências no sentido de executar a pena cominada.
Desta feita, o Juízo da 12ª CJM determinou que se aguardasse por 45 dias novas
informações pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional do Ministério da Justiça acerca do andamento da carta rogatória expedida
(evento 26 dos autos do PEP nº 0000164-44.2016.7.12.0012);
VII - Foram solicitados diversos pedidos de informações sobre a carta rogatória (eventos
29, 32, 35, 39, 42, 50, 53, 56 dos autos do PEP nº 0000164-44.2016.7.12.0012), todavia
não se obteve informação sobre o andamento da carta rogatória na Rússia e o
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do
Ministério da Justiça consignou que eles comunicariam as informações às autoridades
rogadas, e tão logo fossem recebidas, seriam transmitidas a este Juízo (eventos 30, 33,
37, 40, 48, 51, 54, 66 dos autos do PEP nº 0000164-44.2016.7.12.0012);
VIII - No evento 57 dos autos do PEP nº 0000164-44.2016.7.12.0012, a Defesa requereu a
decretação da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão
executória e o recolhimento da carta rogatória, tornando sem efeito as determinações
nela contidas. Diante disso, o MPM manifestou-se no sentido da necessidade de se
aguardar informações acerca da carta rogatória, tendo em vista que são imprescindíveis
para se saber a situação sobre a execução do sursis penal (evento 62 dos autos do PEP nº
0000164-44.2016.7.12.0012). Desta feita, este Juízo determinou a expedição de ofício
para saber o andamento da carta rogatória encaminhada à autoridade judiciária russa
(evento 64 dos autos do PEP nº 0000164-44.2016.7.12.0012);
IX - Por fim, em 23/04/2021, diante da resposta encaminhada pelo Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional -DRC, sem informações
suficientes sobre o cumprimento da carta rogatória, este Juízo determinou novamente
expedição de ofício para saber o andamento da referida carta rogatória e após vista ao
MPM para se manifestar com relação à eventual prescrição da pretensão executória
(evento 70 dos autos do PEP nº 0000164-44.2016.7.12.0012). Neste presente momento,
este Juízo aguarda o retorno dos autos com as respostas das supracitadas determinações.
(...)." (Evento 10.).
5. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, o qual opinou pelo não conhecimento do Habeas Corpus,
por incabível, ao argumento de que inexiste ameaça à liberdade do paciente, conforme sacramentou a
Súmula nº 695 da Suprema Corte. Argumentou, ainda, que a intenção da impetrante é a de transformar o
presente writ em sucedâneo de Recurso ou outra medida judicial, como, por exemplo, o Recurso em
Sentido Estrito (art. 516, alínea "l", do CPPM). No mérito, pugna pela denegação da ordem.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/10/2021 19:30:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c083fc1a
VOTO

Antes do enfrentamento da preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, vale destacar
algumas informações sobre a situação do paciente.
2. O civil DENIS ALEXSANDROVICH SALTANOV, de nacionalidade Russa, foi preso em flagrante em 29 de
abril de 2013 por ter ingressado clandestinamente no Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS),
ocasião em que foi capturado após pular o muro da frente da citada OM.
3. O paciente só teve concedida sua liberdade provisória durante a instrução criminal, nos autos da Ação
Penal Militar nº 64-94.2013.7.12.0012, quando o Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª CJM
assim decidiu em 7 de junho de 2013. O citado Conselho prolatou Sentença em 29 de abril de 2015,
decidindo absolver o paciente, por maioria, com fundamento no art. 439, alínea "a", do CPPM.
4. Em 4 de fevereiro de 2016, nos autos da Apelação nº 64-94.2013.7.12.0012, de relatoria do eminente
Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA, esta Corte decidiu, por unanimidade, condenar o paciente à pena de
1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 302 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com observância das condições estabelecidas no
art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, com a detração do tempo de prisão provisória
cumpria, ex vi do art. 67 do CPM, o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal comum, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e o
direito de recorrer em liberdade.
5. Enfim, o Tribunal ainda julgou os Embargos nº 64-94.2013.7.12.0012, em 25 de maio de 2016, que, por
unanimidade, foram rejeitados, ocorrendo o trânsito em julgado para as partes em 22/8/2016.
6. A partir disso, o Juízo da Auditoria da 12ª CJM instaurou o Processo de Execução da Pena nº 0000164-
44.2016.7.12.0012, determinando expedição de carta rogatória para a Federação Russa, situação que
ainda se encontra pendente, aguardando-se algumas diligências.
7. Com essas informações, retoma-se a discussão sobre a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (PGJM).
Preliminar de não conhecimento
8. Como foi relatado, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, invocando a Súmula nº 695 da Suprema Corte,
arguiu a preliminar de não conhecimento do presente Habeas Corpus por entender que inexiste ameaça à
liberdade do paciente, e que a intenção da impetrante é a de transformar o presente writ em sucedâneo
de Recurso ou outra medida judicial, como, por exemplo, o Recurso em Sentido Estrito, previsto no art.
516, alínea "l", do CPPM.
9. Verifico que é o caso de acolher a preliminar ora suscitada, embora não seja adequado o argumento de
que o presente writ foi impetrado como sucedâneo de recurso, na forma articulada pela douta PGJM,
considerando que ainda não há decisão exarada pela 1ª Instância da Justiça Militar da União que pudesse
viabilizar uma eventual interposição de Recurso em Sentido Estrito, o que é exigido pela própria dicção do
art. 516, alínea "l", do CPPM, in verbis:
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...).
l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa
extintiva da punibilidade; (Grifo nosso.).
10. In casu, verifica-se que a impetração está lastreada justamente na inércia do Juízo a quo quanto à
apreciação dos pedidos sucessivos da Defesa, invocando a ocorrência da prescrição da pretensão
executória. Aliás, poder-se-ia até alegar que houve negativa de atividade jurisdicional pela não apreciação

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/10/2021 19:30:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c083fc1a
dos citados pedidos. Porém, consta dos autos do Processo de Execução da Pena nº 0000164-
44.2016.7.12.0012 que ainda se encontra em diligência a Carta Rogatória expedida para início da
Execução em relação ao sursis imposto ao paciente. Ora, os autos informam que a autoridade apontada
como coatora ainda não apreciou os pedidos da Defesa para reconhecer ou não a extinção da punibilidade
do paciente pela ocorrência da prescrição pela pretensão executória, em virtude de se encontrar pendente
a diligência empreendida perante o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica
Internacional - DRC, com o objetivo de obter informações suficientes sobre o cumprimento da carta
rogatória.
11. A esse propósito, consta no último movimento processual dos autos do Processo de Execução da Pena
nº 0000164-44.2016.7.12.0012, datado de 17/6/2021 (Evento 85), que a citada diligência ainda não foi
cumprida, tendo a Secretaria do Juízo a quo, por meio de correio eletrônico, enviado o Ofício n.º 210/21 -
JMU/12ª CJM, de 16/6/2021, para o citado DRC, solicitando informações sobre o lapso temporal de aguardo
de resposta referente à Carta Rogatória (caso DENIS ALEXSANDROVICH SALTANOV - número do
procedimento: 2017/00962). O encaminhamento inicial foi providenciado por meio do Ofício nº 2399/16-
JMU/12ª CJM, datado em 19/12/2016.
12. Vê-se, pois, que ainda não há atuação da autoridade apontada como coatora que possa ser
considerada negativa de prestação jurisdicional. Ademais, a própria Suprema Corte entende que, mesmo
sendo possível o reconhecimento da prescrição, de ofício, o Juízo da Execução tem melhores subsídios para
análise do pleito, valendo transcrever o seguinte precedente, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DE ROUBO E DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ARTIGOS 157 E 288 (REDAÇÃO
ANTERIOR) DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO INTERPOSTO E INADMITIDO NA ORIGEM.
INADMISSIBILIDADE CONFIRMADA PELO ÓRGÃO AD QUEM. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO AO
TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada
por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para
reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.
2. O juízo negativo de admissibilidade recursal realizado perante a instância a quo guarda
consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de
que a controvérsia a respeito da admissibilidade dos recursos da competência de Cortes
diversas não tem repercussão geral, consoante decidido pelo Plenário desta Corte no
julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181, de modo
que não se pode afirmar a caracterização de negativa de prestação jurisdicional nem
ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais.
3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 7 (sete) anos de
reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-
multa em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V
(duas vezes) e 288 do Código Penal. Em sede recursal, o Tribunal local redimensionou a
pena para o patamar de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 70
(setenta) dias-multa.
4. A prescrição é matéria de ordem pública, sendo evidente a possibilidade de
se reconhecer, ex officio e a qualquer tempo, a extinção da punibilidade pelo
decurso do prazo prescricional, consoante reiterados julgamentos desta Corte
(ARE 750.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/7/2015; HC 91.431, Rel. Min. Cezar Peluso,
DJe 12/2/2010). Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/10/2021 19:30:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c083fc1a
declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo Juízo
executante da pena, o qual possui melhores subsídios para a análise do pleito.
5. Agravo regimental desprovido." (HC 141485 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 2/6/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 16-6-2017 PUBLIC 19-6-
2017.). (Grifos nossos.)
13. Dessa forma, não obstante se tratar de matéria de ordem pública e haver possibilidade de o Juízo de
origem se manifestar sobre a matéria prescricional, diante dos pedidos já formulados pela Defesa do
paciente, permaneço alinhado ao entendimento de que este Tribunal não poderá se debruçar sobre a
matéria, sob pena de essa atuação importar inadmissível supressão de instância, o que não é admitido em
sede Habeas Corpus.
14. Nesse contexto, relembro que tive oportunidade de enfrentar o assunto, nos termos do seguinte
precedente, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO NAS PENAS DO ART. 210 DO
CPM, COM PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO, EM SEDE DE ALEGAÇÕES ESCRITAS PELO
MPM, PARA O DELITO CAPITULADO NO ART. 209, §§ 1º E 2º, DO CPM. ALEGAÇÃO DA
DEFESA DE QUE A PUNIBILIDADE JÁ ESTARIA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ESCRITAS
APRESENTADAS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA PELO
JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - O Parquet militar denunciou o paciente como incurso nas penas do art. 210 do CPM,
cuja pena em abstrato estaria prescrita em 11 de fevereiro de 2012, porém, nas suas
alegações escritas formuladas em 23 de fevereiro de 2012, requereu a desclassificação
do delito para o crime capitulado no art. 209, §§ 1º e 2º, c/c o art. 70, inciso II, alienas "l",
tudo do CPM.
II - O pleito da Defesa no que diz respeito à ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal foi, inicialmente, levado à apreciação do Juízo de Primeira Instância, o
qual ainda não se manifestou sobre a matéria.
III - Apesar de ser matéria de ordem pública, para que não se configure
supressão de instância, entende-se que a análise da tese referente à aplicação
do art. 437 do CPPM e a referente à matéria prescricional encontram-se sob a
apreciação do Juízo de origem. Assim, por ora, forçoso é denegar a ordem de
habeas corpus.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime."
(Habeas Corpus nº 173-17.2012.7.00.0000, Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
Decisão publicada no DJe de 17/12/2012.). (Grifos nossos.)
15. Aliás, no mesmo sentido, vem decidindo o Pretório Excelso, in litteris:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
1. A alegação de prescrição da pretensão punitiva do Estado não foi apreciada
pelas instâncias de origem, o que impede o imediato exame da matéria pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instâncias.
2. O entendimento do STF é de que, 'ausentes elementos seguros para o reconhecimento
da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a
pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei
7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/10/2021 19:30:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c083fc1a
tanto' (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).
3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(Habeas Corpus nº 159737 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 6/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 16-11-2018 PUBLIC 19-11-2018.).
(Grifos nossos.)
16. Portanto, ainda que seja por adoção de outros fundamentos, é o caso de acolher a preliminar suscitada
pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ou seja, de não conhecimento do presente Habeas Corpus,
sob pena de configurar supressão de instância, caso esta Corte decida dirimir a questão prescricional posta
nestes autos.
Ante o exposto, acolho a preliminar, arguida pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não
conhecimento do Habeas Corpus.